Tribunal: STF
Processo: RE 87112
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. TEMPO ENTRE A DATA DO FATO E A DO
RECEBIMENTO DA DENUNCIA. ACÓRDÃO QUE, NO ANO DE 1976, APLICOU, NESTE
ALCANCE, A SÚMULA N. 146. AUSÊNCIA DE AFRONTA A LEI FEDERAL E
DISSIDIO NAO DEMONSTRADO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.